Tribunal: STF
Processo: Pet 9333
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação popular proposta por Maria Helena Musachio em face do Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello, em razão da decisão proferida nos autos do habeas corpus no qual relaxada a prisão preventiva de André de Oliveira Macedo, aduzindo, ao final, diversos pedidos em face do requerido.
    É o breve relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, podendo ser dispensada, inclusive, a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único do mesmo regimento.
    Bem examinados os autos, verifico que, in casu, a presente demanda foi autuada sob a classe PET, tratando-se, a toda evidência, de ação estranha à competência desta Suprema Corte.
    Isso porque o rol do art. 102, I, r, da CF é taxativo e não prevê a competência originária do STF para o julgamento de ação popular, mesmo quando ajuizada, como na hipótese vertente, contra Ministro do STF.
    Pretende a peticionante impugnar decisão judicial, valendo-se, em caráter manifestamente indevido, da ação popular como sucedâneo recursal, o que não se admite, na linha dos seguintes precedentes: 
    “AÇÃO POPULAR – AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REGIME DE DIREITO ESTRITO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DA CORTE SUPREMA – DOUTRINA – PRECEDENTES – AÇÃO POPULAR NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação popular ajuizada contra a Presidente da República. Precedentes. - A ação popular não se qualifica como sucedâneo dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade nem viabiliza o exame “in abstracto” de situações jurídicas formadas sob a égide da legislação em vigor. (PET 5859-AgR/DF, Relator Ministro Celso de Mello)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO POPULAR QUE NÃO SE DESTINA À SUSTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação popular, via processual eleita pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da República. Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genéricos. 2. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 3. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a interpretação dada ao preceito constante do art. 102, I, n, da Constituição (RTJ 128/475 - RTJ 138/3 - RTJ 138/11) - firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 4. In casu, ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência desta Corte para a causa. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (AO 1725 AgR, Relator Ministro Luix Fux).
    Em face do exposto, diante da manifesta inadmissibilidade desta ação perante a Suprema Corte, indefiro a petição inicial. 
    Custas pela autora.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator